Tribunal: TJMT
Processo: 1031451-08.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031451-08.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGADO), SYLVIE BOECHAT - CPF: 168.816.798-66 (ADVOGADO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE PROVAS. OBSCURIDADE E OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo condenação em ação regressiva para ressarcimento de danos elétricos.

Embargante alegou obscuridade e omissões sobre valoração de provas, cerceamento de defesa, julgamento-surpresa e critérios de atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou obscuridade quanto à análise da prova e à alegação de cerceamento de defesa; e (ii) saber se o acórdão se omitiu quanto à definição dos critérios de correção monetária aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de obscuridade ou omissão quanto à valoração das provas e indeferimento da produção de prova pericial. Fundamentação adequada e suficiente.

Verificada omissão quanto à explicitação dos critérios de atualização monetária, os quais seguirão os termos da sentença: correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde o desembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos meramente integrativos, apenas para esclarecer que a atualização monetária seguirá os critérios definidos na sentença, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “1. Não há obscuridade ou omissão a ser sanada quando a decisão adota fundamentação clara e suficiente, ainda que contrária à pretensão da parte. 2. É possível o acolhimento parcial dos embargos de declaração, com efeitos integrativos, para explicitar critério de atualização monetária fixado na sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
artigo 370, parágrafo único,
1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante e manteve a condenação no bojo de ação regressiva movida por Generali Brasil Seguros S/A, para ressarcimento de danos elétricos.

A embargante alega a existência de obscuridade e omissões no acórdão embargado. Sustenta que houve obscuridade quanto à consideração dos laudos apresentados unilateralmente pela seguradora como de natureza técnica, sem a identificação de profissional habilitado. Aponta omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial e julgamento antecipado da lide sem prévia intimação, em afronta ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC. Alega também omissão quanto à correta definição dos critérios de atualização monetária, pleiteando que sobre a condenação incida exclusivamente a Taxa Selic, com esclarecimento quanto à impossibilidade de cumulação com outros índices. Por fim, requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

A Generali Brasil Seguros S/A apresentou contraminuta aos embargos de declaração, defendendo que o recurso interposto pela Energisa Mato Grosso possui caráter meramente infringente, pois se limita a manifestar inconformismo com o resultado da decisão, sem caracterizar efetiva obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando os embargos para rediscutir matéria já apreciada. Defende a manutenção do acórdão em todos os seus termos e a rejeição dos embargos de declaração (id 300752856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia restringe-se à verificação de alegadas obscuridade e omissões no acórdão que negou provimento à apelação interposta pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, mantendo integralmente a condenação imposta em ação regressiva proposta pela Generali Brasil Seguros S/A.

Não se verifica obscuridade no que diz respeito à análise dos laudos apresentados pela seguradora. O acórdão embargado, ainda que de forma sucinta, acolheu os fundamentos constantes na sentença, que reconheceu a aptidão dos documentos para embasar a procedência do pedido e entendeu suficientes os elementos probatórios colacionados aos autos. Eventual inconformismo da parte embargante com a valoração da prova não configura obscuridade ou omissão apta a ser sanada via embargos de declaração, pois consubstancia mero inconformismo com a decisão desfavorável.

Também não há omissão quanto ao indeferimento da produção da prova pericial e à alegação de julgamento-surpresa. O acórdão embargado ratificou o entendimento de que a prova documental era suficiente para o julgamento do mérito, com fundamentação adequada e conforme o artigo 370, parágrafo único, CPC, do Código de Processo Civil. Ainda que a decisão não tenha sido favorável à parte embargante, foi adotada motivação clara para o julgamento antecipado da lide, não se caracterizando afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Ainda, restou consignado no acórdão que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização da prova pleiteada pela parte quando o julgador já firmou o seu convencimento por outros elementos contidos na lide. Ademais, neste caso a ré nem sequer demonstrou que os serviços de energia elétrica foram prestados regularmente, o que seria simples fazer, sem necessidade de perícia
”, de modo que a decisão embargada está adequadamente fundamentada, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte, e não se constata omissão a ser suprida.

Por outro lado, quanto à alegação de omissão sobre os critérios de atualização monetária, a pretensão da embargante merece parcial acolhimento. Verifica-se que o acórdão embargado confirmou a sentença em todos os seus termos, a qual determinou expressamente a correção monetária pela variação do INPC, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir do desembolso. Contudo, o acórdão não explicitou esse critério, o que pode gerar dúvidas na fase de cumprimento da sentença.

Para evitar eventual controvérsia futura, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos, com efeitos meramente integrativos, apenas para esclarecer que a condenação seguirá os critérios definidos na sentença: correção monetária pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da data do efetivo desembolso realizado pela seguradora.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com efeitos meramente integrativos, para suprir a omissão verificada e esclarecer que a atualização monetária da condenação seguirá os critérios definidos na sentença, ou seja, correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da data do efetivo desembolso realizado pela seguradora, mantendo os demais fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025